Tribunal: TJMT
Processo: 1037099-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037099-85.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADOS: DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opõe recurso de embargos de declaração (ID 51761477), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando a decisão monocrática (ID 50580481), proferida no Recurso de Apelação que negou provimento ao recurso monocraticamente, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.
Em síntese sustenta que houve omissão e contradição no v. acórdão, eis que a embargante demonstrou que as faturas discutidas no processo se tratam de consumo regular, registrado no período e não de fatura de recuperação de receita decorrente de defeito no equipamento de medição.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão e contradição apontadas.
Sem contrarrazões (ID 54357982).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.
Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.
No caso, a embargante alega que o acórdão recorrido é omisso e contraditório, uma vez que entendeu que se tratava de uma fatura de recuperação de consumo, conforme irregularidades no imóvel do embargado, mas o caso se trata de cobranças de faturas de consumo regulares.
Contudo, constou na decisão recorrida que em razão de cobranças abusivas de faturas de consumo dos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho/2017, além da média que o ora embargado pagava mensalmente, foi determinada pelo juiz singular a consignação em pagamento em relação ao referido período, conforme a média das três últimas faturas, sendo que após o início da consignação em pagamento, o consumo do embargado se manteve no mesmo patamar, uns meses mais e outros menos, conforme o histórico acostado aos autos (ID 49247012).
Salienta-se que o ônus da prova foi invertido na decisão liminar (ID 49247037), o que não foi objeto de recurso pela parte embargante, a qual também não se insurgiu contra a extensão dos efeitos da liminar, para o irrestrito depósito dos valores que o autor/embargado entendia como devidos.
Assim, como a ora embargante não trouxe provas aos autos de que os valores cobrados nas faturas mencionadas se tratava de consumo regular, ônus do qual não se desincumbiu, restou declarada a inexigibilidade do débito do citado período.
Logo, não há falar-se em omissão ou contradição, razão pela qual se a embargante não concorda com tal entendimento, deverá utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO, À MINGUA DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, 6a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1112526/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 21/02/2013, DJe 05/03/2013) (g.n.).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P.I.C.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora